Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-26.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TRAMITAÇÃO COMO DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE. PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão na ação de cumprimento de sentença que condenou a exequente em litigância de má-fé, porque apresentou inicial com pedido de despejo para uso próprio e depois de processado o feito veio a informação de que se trata de despejo por falta de pagamento.
2. Em seu recurso a agravante defende que os juizados especiais são um importante instrumento de acesso à justiça, por meio da simplicidade e da informalidade, de forma que é dispensada a obrigatoriedade de um advogado. Em razão disso, não teria o conhecimento técnico, tornando-se vulnerável às complexidades processuais na seara jurídica. Alegou que para a comprovação de litigância de má-fé deve haver um dolo evidenciado na conduta da agravante, o qual não existiria porque ajuizou a ação assistida pela DEFENSORIA, que acompanhou o processo até a entrada do procurador particular. Requereu a anulação de sua condenação por litigância de má-fé.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não houve contrarrazões.
4. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. No sistema dos Juizados Especiais só é cabível ação de despejo para uso próprio, não sendo possível manejar a ação de despejo por falta de pagamento (art. 3o, inciso III, da Lei 9099/95). A agravante não pode alegar falta de conhecimento da lei, até porque foi alertada no juízo de origem quanto às penalidades, caso se comprovasse ao final do processo de que o imóvel não era para uso próprio (i.d. 32964907). Ademais, ao contrário do que afirma, não consta nos autos principais que a agravante era assistida pela Defensoria Pública, tanto que intimada sobre a finalidade da ação de despejo, a agravante se manifestou de próprio punho, afirmando que seu pedido atendia aos requisitos da Lei 9.099/95 (i.d. 33446062). Já na fase de execução da ação de despejo, e como não houve cumprimento da sentença pelo agravado, a agravante afirma que o imóvel é utilizado como complemento de renda (i.d. 49742568 do processo de origem).
6. Dessa forma verifica-se que a agravante alterou a verdade dos fatos, incidindo na litigância de má-fé (art. 80, inciso II, do CPC), uma vez que se omitiu sobre a real finalidade da ação, com o fim de conseguir que o pedido de despejo por falta de pagamento se processasse nos Juizados como ação de despejo para uso próprio.
7. Não verificados os requisitos para concessão da tutela no agravo, é de se manter incólume a decisão “a quo”.
8. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante. Sem honorários advocatícios, porque não houve contrarrazões.